Tribunal: TJBA
Processo: 8001991-07.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001991-07.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, NILSON CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. COBRANÇAS ABUSIVAS. CONSUMO REATIVO EXCEDENTE. TUSD/TE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido liminar, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual a parte autora alegou aumento exorbitante de valores nas faturas de energia após a instalação de sistema de energia solar.

Sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado – BA, julgando procedente o pedido, com confirmação da tutela antecipada para suspender cobrança por consumo reativo excedente e limitar a cobrança à média de 103 kWh, além de condenação à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apelação interposta pela COELBA, sustentando a regularidade das cobranças e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a improcedência dos pedidos, a devolução simples dos valores eventualmente reconhecidos e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança por consumo reativo excedente e TUSD/TE em patamar superior ao anteriormente praticado encontra respaldo técnico e legal; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida; (iii) saber se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a caracterização da parte autora como consumidora e da concessionária como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Demonstrado nos autos que, após a instalação de sistema fotovoltaico, a média de consumo permaneceu em torno de 103 kWh, com faturas mensais em torno de R$ 120,00, e que, a partir de setembro/2023, houve elevação desproporcional das cobranças, sem comprovação técnica pela concessionária.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, limitando-se a alegações genéricas, em violação ao art. 373, II, do CPC.

Correta a sentença ao aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, diante da ausência de engano justificável e da violação à boa-fé objetiva.

Aplicação do art. 22 do CDC, que impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, e do art. 6º, III, que garante ao consumidor o direito à informação clara e adequada.

Jurisprudência do STJ confirma que a repetição em dobro independe de dolo ou má-fé, bastando a ausência de engano justificável (EAREsp 600.663/RS).

Jurisprudência do TJBA reforça o entendimento pela devolução em dobro e reconhecimento da falha na prestação de serviço, diante da ausência de prova técnica idônea das cobranças (Apelações nºs 8000796-37.2022.8.05.0172 e 8068694-95.2022.8.05.0001).

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A cobrança de valores excessivos por consumo reativo excedente e TUSD/TE, sem demonstração técnica pela concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre concessionárias de serviço público e seus usuários, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, III, 22 e 42, parágrafo único
Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º e 11; 373, II

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação: 8000796-37.2022.8.05.0172, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 2ª Vice-Presidência, DJE 13/03/2024
TJ-BA, Apelação: 8068694-95.2022.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, DJE 31/01/2024
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJE 30/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001991-07.2023.8.05.0145
, originária da
1
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
João Dourado
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
a

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII